Tribunal: TJDFT
Processo: 0702739-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0702739-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE KONISHI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jorge Konishi contra decisão proferida em liquidação provisória de sentença (processo n. 0742113-55.2020.8.07.0001) intentada pelo agravante, bem como Ivan Kleber David Alves e José Luiz Jorge, em desfavor do Banco do Brasil S/A, em que o d. Juízo a quo assinalou aos autores o prazo de 15 dias para indicarem alguma das comarcas de seus domicílios para a redistribuição do processo, ao fundamento de que “não faz sentido a propositura da demanda no Distrito Federal, conquanto o Banco tenha sede em Brasília, já que possui agências e escritórios de advocacia contratados para a sua defesa em todo território nacional.” (ID 81712679 dos autos de origem). Em suas razões recursais, argumenta o agravante que ajuizou a demanda nesta Comarca por se tratar da sede administrativa do agravado, conforme facultado pelo REsp 1.391.198/RS (Temas 723 e 724), julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, que, em caso análogo, reconheceu aos beneficiários o direito de ajuizarem o cumprimento individual de sentença coletiva no juízo do seu domicílio ou no Distrito Federal. Acrescenta que a escolha do foro decorre da previsão contida nos artigos 46, §1o, e 53, III, “a”, do CPC. Aduz, ainda, que em se tratando de competência concorrente, compete ao credor a escolha do local de ajuizamento da demanda, conforme prevê o art. 781, I, do CPC. Cita doutrina e jurisprudência sobre o tema. Por fim, assevera que, nos casos de competência relativa territorial, incabível a declinação de ofício, cabendo ao réu suscitar a questão (STJ, Súmula 33). Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada, reconhecendo-se a competência do Distrito Federal para processamento e julgamento da causa. Preparo ao ID 22790082. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo. Consoante se extrai dos autos, o autor, domiciliado em Paracatu/MG, ajuizou a presente ação na Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, local da sede do réu (Banco do Brasil S/A). De fato, nos termos do art. 53, III, alínea “a”, do CPC, é competente o foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica. Ademais, como cediço, a competência para o processamento do feito, de natureza territorial, mostra-se relativa e, como tal, só pode ser impugnada como questão preliminar de contestação (artigo 64 do Código de Processo Civil), não sendo passível de declinação de ofício (Súmula no 33/STJ). Em casos tais, mesmo que a ação seja proposta em foro diverso do previsto no artigo 46 do Código de Processo Civil, caso o réu não se insurja quanto à incompetência, esta restará prorrogada (CPC, art. 65), em atenção ao princípio da perpetuatio jurisdictionis, segundo o qual a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta (CPC, art. 43). Confira-se, a propósito, o seguinte julgado desta egrégia Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BANCO DO BRASIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.00.08514-1. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO COMPETENTE. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. LUGAR DA SEDE. DOMICÍLIO DA PARTE DEMANDADA. AGRAVO PROVIDO. 1. Ação na qual os agravantes buscam a liquidação individual provisória de sentença proferida na ação civil pública no 94.00.08514-1 e no REsp 1.319.232/DF. O ilustre Juízo a quo, de ofício, declinou de sua competência em favor do TJMS em razão do domicílio dos autores. 2. Sobre a competência territorial, o foro competente para o processamento e julgamento de ação na qual a pessoa jurídica é ré, hipótese dos autos, é o do lugar da sua sede, a teor do disposto no art. 53, III, alínea "a", do CPC. 3. O Banco do Brasil possui sede em Brasília. Logo, considerando a sede e o domicílio da parte demandada, o ajuizamento da ação em Brasília não evidencia escolha arbitrária de Juízo. 4. Em regra, a competência territorial, de natureza relativa, não pode ser declinada de ofício pelo Juiz, nos termos do enunciado no 33 da Súmula do STJ. 5. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1290068, 07239659620208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 28/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posto isso, na forma do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de janeiro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora